Tribunal: STF
Processo: ARE 1354512
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 12):



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. ARTIGO 24 DA LEI N° 3.820/60. INCONSTITUCIONALIDADE DA FIXAÇÃO EM NÚMERO DE SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PREJUDICADO. - As sanções pecuniárias do Conselho Regional de Farmácia são estabelecidas pela Lei n° 5.724/71. 



    - O Pleno do Supremo Tribunal Federal examinou questão análoga no RE 237.965 e considerou que a fixação da multa administrativa nos termos do dispositivo mencionado, vale dizer, em número de salários mínimos, ofende o artigo 7°, inciso IV, da Constituição Federal, conforme havia sido assentado na ADI 1.425.



    - Desse modo, indevida a exação em comento, razão pela qual deve ser reformada a sentença de primeiro grau que a considerou exigível, à vista da não recepção da norna prevista no artigo 1° da Lei n°5.724/71 pela Constituição Federal (CF, artigo 7°, inciso IV).



    - Destaquem-se os preceitos da Lei Magna que outorgam ao Supremo Tribunal Federal a incumbência de garantir a inteireza e unificar a interpretação do direito constitucional. Assim, à vista do posicionamento firmado pela Corte Suprema sobre o tema, entende-se superada a constitucionalidade da fixação da multa pelo CRF SP defendida na manifestação apresentada na forma do artigo l0 do CPC.



    - Nulidade do título reconhecida, de oficio. Extinção do feito executivo. Apelação prejudicada.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 7).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, busca-se demonstrar a compatibilidade do artigo 1º da Lei nº 5.724/71 com o texto constitucional, asseverando acerca da “necessidade de se dar prevalência aos princípios sobre as regras, bem como a importância de que o Direito Administrativo sancionador tem origem no Direito Penal, onde a pena pecuniária e a multa estão atreladas à atualização pelo salário mínimo” (eDOC 18, p. 16).



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo em virtude da incidência das Súmulas 279 e 286 do STF (eDOC 23). 



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    De plano, verifica-se que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “esbarra na cláusula final do inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal a tomada do salário mínimo como parâmetro de cálculo de multa”. (RE 445.282, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    Nesse sentido, especificamente acerca do tema tratado nos autos, confira-se com as seguintes ementas:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA: BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1257026 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 13.08.20)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à impossibilidade de fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1255399 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17.08.20)



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente